Tribunal: TJDFT
Processo: 0750127-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750127-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANATEXTIL CONFECCOES E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anatextil Confecções e Comércio Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 21585849, p. 48/49) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0701181-30.2017.8.07.0001) movida pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, rejeitou a impugnação da ora agravante e homologou o laudo de avaliação de ID origem 67513073 e retificação de ID origem 7121745, relativo ao imóvel objeto da penhora de direitos aquisitivos deferida naqueles autos (Quadra 03, Conjunto C, Lote 09, Área de Desenvolvimento Econômico - ADE - Ceilândia/DF), pelo valor de R$462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais). Em suas razões recursais (ID 21585850), a agravante, preliminarmente, pugna pelo deferimento do beneplácito da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. No mérito, afirma que, ao contrário do consignado no laudo de avaliação, o valor real do bem constrito é de, no mínimo R$500.000,00 (quinhentos mil reais), sob o argumento de que devem ser somados ao valor da terra nua o investimento efetuado em benfeitorias e infraestrutura, além da localização e do valor dos bens móveis que guarnecem o imóvel. Sustenta que imóveis na mesma localidade se encontram à venda em torno de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Salienta que já foram pagos diversos valores, que não foram abatidos do saldo devedor dos autos, além de ter-lhe sido obstada a possibilidade de conclusão de acordo extrajudicial. Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, nos termos acima alinhavados. Despacho desta Relatoria (ID 21634941) determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) Comprovar a real necessidade do benefício aqui tratado; e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. No ID 21970732, a agravante opõe embargos de declaração contra o referido despacho. Alegando a ocorrência de “omissão/obscuridade/contradição sobre fatos de extrema relevância ao processo”, reitera os argumentos relativos ao pedido de gratuidade. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[1]. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC, ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requerer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC[2]. Nesse esteio, é incontroversa a possibilidade de concessão do reportado benefício às pessoas jurídicas. Faz-se imprescindível, contudo, a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ademais, a afirmação de que a pessoa jurídica enfrenta dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...) 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) Em rigor, a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a situação de miserabilidade da sociedade empresária, a qual não pode ser presumida. Na hipótese vertente, observa-se que a recorrente, ao expender fundamentação genérica e sem acostar aos autos documentos que permitam concluir pela sua hipossuficiência, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. No vertente caso, contata-se que elementos constantes dos autos não revelam, necessariamente, a completa ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, mormente diante do fato de que consiste em pessoa jurídica com finalidade lucrativa. Assim, ausente a demonstração cabal de miserabilidade da empresa, não há que se falar no deferimento do benefício vindicado. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Embargos de declaração prejudicados. Nos termos do art. 99, §7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC[3], intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único . Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.